Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECURSO DO PRAZO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ORIGEM SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO. REJEIÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO.
1. O regramento trazido pelo CPC/2015 veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.
3. Esta egrégia Corte já decidiu que “havendo na cártula acostada aos autos, em seu verso, uma assinatura, patente que se trata de endosso, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que a legitimidade é assegurada ao cessionário, quando o direito decorrente do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”.
4. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV do CPC/2015, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem dos valores depositados em conta bancária objeto de constrição.
5. Sem descumprir o Executado do seu ônus processual de demonstrar que os valores penhorados decorreram de seus proventos de aposentadoria, não há como acolher a alegação de impenhorabilidade.
6. Em relação ao pagamento da dívida, tal alegação se trata de matéria de defesa do Executado, exigindo, inclusive, a dilação probatória para a sua comprovação. Assim, deve ser apresentada a tempo e modo, sob pena de preclusão.
7. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.